Tribunal: TJSP
Processo: 0009619-83.2008.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0009619-83.2008.8.26.0127; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

9619832008826012750000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0009619-83.2008.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante ARTURO MIGUEL CARRILLO PINO, são embargados PAULO
GOMES DE OLIVEIRA e MARIA CECILIA RONDON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009619-83.2008.8.26.0127/50000 - VOTO No 2/5
VOTO No 11856
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0009619-83.2008.8.26.0127/50000
EMBARGANTE: ARTURO MIGUEL CARRILLO PINO
EMBARGADOS: PAULO GOMES DE OLIVEIRA E MARIA CECILIA
RONDON DE OLIVEIRA
COMARCA: CARAPICUÍBA
MM. JUIZ “A QUO”: JULIANA MARQUES WENDLING
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento.
Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão,
dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração
ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 1.368/1.388 opostos
pelo Autor em face do V. Acórdão de fls. 1.355/1.363, o qual, por unanimidade de
votos, deu parcial provimento ao Recurso, tão somente para conceder os benefícios
da Justiça Gratuita ao Autor, mantida, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau.
Alega o Embargante haver omissão e obscuridade no V. Acórdão,
pois não reconheceu a incompetência absoluta desta Colenda 10a Câmara de Direito
Privado, determinando a remessa dos Autos para uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Aduz não ter sido aclarado que a Demanda foi distribuída em
2016, enquanto as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial foram criadas em
2011. Aponta omissão do V. Acórdão quanto à confirmação dos pagamentos feitos
pelo Embargante relativos à compra dos lotes em novo julgamento. Assevera não ter
sido apreciado o depoimento do vendedor dos lotes, que reconheceu que a compra
foi feita pelo Embargante junto com o Embargado (fls. 583/584). Invoca
interpretação equivocada de resultado da perícia, que não reconheceu a falsidade dos
documentos por falta dos originais. Aduz o não julgamento de Recurso interposto no
incidente de falsidade documental. Por fim, requer a reforma do Julgado.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
de
Contraminuta (fls. 1.393/1.398).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009619-83.2008.8.26.0127/50000 - VOTO No 3/5
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pois bem. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
expressamente dispõe:
“Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material”.
Com efeito, não há motivos para se acolher a pretensão dos
Embargantes de que o V. Acórdão foi omisso e obscuro porque não reconheceu a
incompetência absoluta desta Colenda 10a Câmara de Direito Privado, determinando
a remessa dos Autos para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Isso porque esta Câmara está preventa para julgar o Recurso, tendo
em vista que a presente distribuição em vista de distribuição anterior a esta Câmara
do Agravo de Instrumento no 0327782-94.2009.8.26.0000, anteriormente à
instalação das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial ocorrida em 30 de junho
de 2011.
Também não se sustenta a alegação do Embargante de que o
depoimento do vendedor dos lotes, que reconheceu que a compra foi feita pelo
Embargante junto com o Embargado, não foi apreciado.
A Douta Juíza “a quo” apreciou todo o conjunto probatório e
entendeu ser insubsistente a pretensão do Requerente de ver reconhecida a existência
de uma sociedade. O conjunto probatório dos Autos é apontado à fl. 1.045 da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009619-83.2008.8.26.0127/50000 - VOTO No 4/5
sentença, de onde se destaca: “Finda a instrução, infere-se das provas produzidas
nos Autos, a ausência de comprovação quanto a existência de uma sociedade, nos
moldes indicados na Inicial. Some-se aos parcos esclarecimentos prestados pelas
testemunhas, o fato de que no Incidente de Falsidade suscitado em apenso, embora
o Parecer do Assistente Técnico trazido pelo Autor-suscitado tenha atestando a
veracidade dos manuscritos indicados na Inicial pelo Requerido, o Laudo Pericial,
produzido após colheita de material grafotécnico do próprio punho do Requerido,
afirmou serem falsos os documentos trazidos nos Autos principais pelo Autor na
tentativa de comprovar a existência de uma sociedade entre as Partes.”
E nem se alegue omissão do V. Acórdão quanto à confirmação dos
pagamentos feitos pelo Embargante relativos à compra dos lotes. A r. sentença é
cristalina ao concluir, pela apreciação do conjunto probatório dos Autos, a
inexistência de confirmação dos pagamentos. Senão vejamos (fl. 1.146): “Por todo
o exposto, inexistindo provas concretas e cabais da existência da sociedade na
compra dos lotes e repartição dos haveres e lucros, o pedido de reconhecimento da
sociedade e condenação do Requerido em perdas e danos são julgados
improcedentes.”
Ademais, não há que se falar em interpretação equivocada de
resultado da perícia, que não reconheceu a falsidade dos documentos por falta dos
originais. A r. sentença bem pontuou a falsidade documental (fl. 1.145): “o Laudo
Pericial, produzido após colheita de material grafotécnico do próprio punho do
Requerido, afirmou serem falsos os documentos trazidos nos Autos principais pelo
Autor na tentativa de comprovar a existência de uma sociedade entre as Partes.”
Por fim, a alegação de não julgamento de Recurso interposto no
incidente de falsidade documental não prospera. Trata-se de pedido já realizado em
sede de Apelação à fl. 1.183 e suficientemente debatido nos Autos. Ademais, o V.
Acórdão manteve a r. sentença, a qual, às fls. 1.146/1.147, confirma a falsidade dos
documentos: “o Laudo Pericial, produzido após colheita de material grafotécnico
do próprio punho do Requerido, afirmou serem falsos os documentos trazidos nos
Autos principais pelo Autor na tentativa de comprovar a existência de uma
sociedade entre as Partes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009619-83.2008.8.26.0127/50000 - VOTO No 5/5
Assim, a bem da verdade, os documentos de fls. 230/238 são
imprestáveis a quaisquer pretensões probatórias. São meras cópias de documentos,
sem qualquer lastro e produzidos unilateralmente.
Logo, tendo por base a prova constante no Laudo Pericial
realizada no Feito em apenso (produzido após colheita de material grafotécnico do
próprio punho do Requerido), e em consonância com o conjunto probatório
acostado aos Autos principais, de rigor a manutenção de procedência do Incidente
de Falsidade em relação aos documentos apresentados pelo Autor.
Portanto, insubsistente a pretensão do Embargante.
Nesta senda, resta claro que o Embargante busca, tão somente,
neste expediente processual, a reanálise da matéria exposta em suas razões recursais,
porque inconformado com o resultado do julgamento.
Assim, deverá o Embargante, caso queira, interpor o Recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.

Pelo exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração
opostos, mantendo-se o Venerando Acórdão como prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora